Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE SINAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 543 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos declaratórios contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação o qual versa sobre rescisão contratual de compra e venda com restituição de valores pagos. 1.1. A parte ré alega contradição no aresto acerca do princípio do pacta sunt servanda e a aplicação da cláusula 6.4 prevista no contrato, o qual versa sobre a possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 2.2. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
3. Não se verifica no aresto a mencionada contradição interna. Conforme bem demonstrado na ementa do julgado, “a apresentação de documento para liberação do contrato de financiamento era de responsabilidade da construtora e não da requerente. Ou seja, a desistência pela autora de continuidade com o pacto se deu por culpa da apelante.” 3.1. Conforme entendimento do STJ: “Súmula n. 543 do STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código deDefesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” -g.n
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de agravo de instrumento foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Embargos de declaração rejeitados.